Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO QUALIFICADAS EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. pena máxima não superior a 4 (quatro) anos. ausência de medidas protetivas vigentes À ÉPOCA DOS FATOS. ausência de reincidência. requisito do artigo 313 do código de processo penal não preenchido. ilegalidade da manutenção da prisão preventiva. ordem concedida.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 147, § 1o, do Código Penal (ameaça contra mulher em razão da condição de sexo feminino) e da contravenção penal prevista no artigo 21, § 2o, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (vias de fato contra mulher em razão da condição de sexo feminino) em contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e sua manutenção, considerando as alegações da Defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. No caso, a paciente foi presa por suposta prática de ameaça qualificada e de contravenção penal de vias de fato qualificadas, cujas penas máximas não são superiores a 4 (quatro) anos, de modo que não atendido o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP.
5. A paciente não é reincidente em crime doloso, logo, também não está atendido ao requisito de admissibilidade do art. 313, inciso II, do CPP.
6. Não há notícia da existência de medidas protetivas de urgência vigentes das quais a paciente havia sido previamente intimada, porquanto as medidas protetivas vigentes foram revogadas antes dos fatos, portanto, não está atendido ao requisito de admissibilidade do art. 313, inciso III, do CPP.
7. Não obstante se trate de comportamento altamente reprovável, não é possível a imposição da prisão preventiva sem o atendimento a um dos requisitos de admissibilidade do art. 313, incisos I, II ou III, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.